Tribunal: STJ
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2224393 - DF (2022/0317164-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO DE SÁ
EMBARGANTE
: HELIO ALMEIDA GOMES
EMBARGANTE
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
EMBARGANTE
: SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO FREITAS
EMBARGANTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
EMBARGADO
: ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
EMBARGADO
: SIMONE BASTOS VIEIRA
EMBARGADO
: SUELY MARIA SILVA
EMBARGADO
: HELIO SILVA DA COSTA
EMBARGADO
: FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
EMBARGADO
: MARCIA MAZO SANTOS
EMBARGADO
: JOAO LEAL NETO
EMBARGADO
: MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51434963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: da46ceb3-83b8-415f-9f10-a5b95452bc93

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a
parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência, devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/10/2025
14/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51434963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: da46ceb3-83b8-415f-9f10-a5b95452bc93

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2224393 - DF (2022/0317164-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO DE SÁ
EMBARGANTE
: HELIO ALMEIDA GOMES
EMBARGANTE
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
EMBARGANTE
: SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO FREITAS
EMBARGANTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
EMBARGADO
: ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
EMBARGADO
: SIMONE BASTOS VIEIRA
EMBARGADO
: SUELY MARIA SILVA
EMBARGADO
: HELIO SILVA DA COSTA
EMBARGADO
: FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
EMBARGADO
: MARCIA MAZO SANTOS
EMBARGADO
: JOAO LEAL NETO
EMBARGADO
: MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
Documento eletrônico VDA50426484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: a534c81d-237b-43ca-aa86-3103c60797d3

admissibilidade dos embargos de divergência, devidamente analisada, o
que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.246-1.255) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.233-
1.234):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. SÚMULA N. 315/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão da Súmula n. 7/STJ.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a Súmula
n. 315/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante, reafirma a tese de similitude fática
entre os arestos confrontados e afirma que houve erro e omissão no acórdão na
apreciação do agravo interno, argumentando que (fls. 1.247-1.251):
[...] O acórdão não se manifestou acerca do fato de que a questão sobre a
qual recai a divergência (que gravita em torno da correta interpretação da
Súmula 7 do STJ) não se limita ao exame dos requisitos de admissibilidade
do recurso especial.
[...]
Porém, da leitura do voto condutor do acordão ora embargado, observa-se
que o Colegiado não se atentou que a matéria em discussão está
relacionada à possibilidade ou não desse e. STJ considerar, para fins de
julgamento do recurso especial, as questões meritórias do recurso especial
agitadas e explicitadas no corpo do acórdão recorrido, limitando-se a expor
que “Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso
especial, realizando somente a análise concreta dos requisitos de
admissibilidade recursal, como ocorre no aresto recorrido no ponto
específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ ao caso em apreço.”

Ao final, requer a complementação do acórdão embargado (fl. 1.254).
Foi apresentada impugnação às fls. 1.259-1.262 e requerida aplicação de
multa processual.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50426484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: a534c81d-237b-43ca-aa86-3103c60797d3

VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da SEGUNDA
SEÇÃO que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 1.236-1.239):
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.189-
1.192):
Trata-se de embargos de divergência em recurso especial ou
em agravo em recurso especial interpostos contra acórdão da
TERCEIRA TURMA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, assim ementado (e-STJ fl. 1.011):
[...]
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.052/1.
053).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou
os seguintes julgados:
(a) AgInt no AgInt no REsp n. 1.681.710/RJ, relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
;
13/11/2018
(b) AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.848/RJ, relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
; e
26/6/2023
(c) AgInt no REsp n. 2.078.761/MG, relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024
. Aduziu que "o voto no paradigma, da eminente Ministra Isabel
Gallotti, voto que foi acompanhado pelos demais Ministros
integrantes da Quarta Turma, espelha com precisão a hipótese
tratada nos presentes Embargos de Divergência. [...] Com efeito,
entendeu-se no precedente que, a redefinição do enquadramento jurídico dos elementos expressamente
mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração,
afastando a incidência da Súmula 7 do STJ. [...] Enquanto lá
considera-se que os elementos expressamente mencionados no
acórdão permitem que o C. STJ dê novo enquadramento aos
fatos delineados, nos acórdãos embargados entendeu-se que a
análise das violações infraconstitucionais apontadas e dissídio
jurisprudencial, esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ, por
configurar reexame do conjunto fático-probatório" (e-STJ fl.
1.081).
Pediu a reforma do acórdão embargado (e-STJ fls. 1.082/1.083).
A CORTE ESPECIAL indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em relação ao AgInt no AgInt no REsp n. 1.681.710
/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
Documento eletrônico VDA50426484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: a534c81d-237b-43ca-aa86-3103c60797d3

julgado em
, e ao AgInt nos EDcl no REsp n.
13/11/2018
1.892.848/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, e determinou a
26/6/2023
remessa dos autos â SEGUNDA SEÇÃO (e-STJ fls. 1.169/1.
176).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA
TURMA, e o AgInt no REsp n. 2.078.761/MG, relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
.
29/4/2024
O acórdão recorrido não apreciou a matéria de mérito, em razão
do óbice da Súmula n. 7/STJ, em controvérsia que se originou
de ação para condenar condomínio a realizar assembleia geral
extraordinária para deliberar sobre obras, sem a exigência de
quórum qualificado (e-STJ fl. 674). Por outro lado, o paradigma
da QUARTA TURMA, à luz do inteiro teor das respectivas peças
processuais (acórdão recorrido e recurso especial), suplantou,
no caso concreto, a incidência da Súmula n. 7/STJ para
reconhecer a improcedência do pedido de cobertura contratual
de plano de saúde referente ao fornecimento de bomba infusora
de insulina a paciente, em razão da ausência de revisão legal ou
contratual de sua utilização fora do ambiente hospitalar (e-STJ fl.
1.118).
Com efeito, a correta aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi
decidida nos acórdãos confrontados à luz das circunstâncias e
do inteiro teor da peças processuais de cada processo, que não
se comunicam entre si.
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados, sendo incabíveis os embargos de divergência,
consoante os arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do
RISTJ.
Ademais, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e
266, I, do RISTJ, os embargos de divergência se destinam à
uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando
eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou
seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta dos requisitos de
admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no
ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ.
Confiram-se: AgInt nos EAREsp n. 1.898.298/RJ, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
Documento eletrônico VDA50426484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: a534c81d-237b-43ca-aa86-3103c60797d3

julgado em
, DJe de
, AgRg nos EAREsp n.
25/4/2023
28/4/2023
2.004.271/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
.
21/3/2023
4/4/2023
Dessa forma, os embargos de divergência não merecem
conhecimento por causa da impossibilidade de análise da
correta aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
especial ou do agravo em recurso especial, diante da ausência
de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante
o art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e o art. 266, § 4o, do RISTJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 266-C do RISTJ,
INDEFIRO LIMINARMENTE os embargos de divergência, no
que se refere ao paradigma da QUARTA TURMA.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20%
(vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios
arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se
os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido
em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade
recursal, como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ ao caso em apreço.
Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos confrontados,
tendo em vista que o acórdão recorrido, diversamente do paradigma, não
apreciou matéria de mérito, em razão da Súmula n. 7/STJ.
Como aludido, os embargos de divergência não merecem conhecimento por
causa da impossibilidade de análise da correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
diante da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043,
§ 4o, do CPC/2015 e o art. 266, § 4o, do RISTJ.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

O acórdão ora embargado apreciou o aresto confrontado para afirmar que,
além do óbice da Súmula n. 315/STJ, "os embargos de divergência não merecem
conhecimento por causa da impossibilidade de análise da correta aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
diante da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma. Portanto,
são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e o art. 266, § 4o, do RISTJ".
Documento eletrônico VDA50426484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: a534c81d-237b-43ca-aa86-3103c60797d3

Dessa forma, foram analisados todos os arestos trazidos a confronto,
porém com desfecho desfavorável à parte embargante.
Os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, portanto, não estão
caracterizados, sendo inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios tão somente
para efeito de reformar o acórdão embargado, que manteve o indeferimento liminar dos
embargos de divergência pelos fundamentos supramencionados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidencia, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar a punição.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50426484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: a534c81d-237b-43ca-aa86-3103c60797d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.224.393 / DF
Número Registro: 2022/0317164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099984420218070001 7099984420218070001
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO DE SÁ
EMBARGANTE : HELIO ALMEIDA GOMES
EMBARGANTE : ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
EMBARGANTE : SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO FREITAS
EMBARGANTE : AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
EMBARGADO : CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
EMBARGADO : ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
EMBARGADO : SIMONE BASTOS VIEIRA
EMBARGADO : SUELY MARIA SILVA
EMBARGADO : HELIO SILVA DA COSTA
EMBARGADO : FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
EMBARGADO : MARCIA MAZO SANTOS
EMBARGADO : JOAO LEAL NETO
Documento eletrônico VDA51418737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: ed251b71-bae2-431d-a664-0e2a0d0f2993

EMBARGADO : MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO DE SÁ
EMBARGANTE : HELIO ALMEIDA GOMES
EMBARGANTE : ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
EMBARGANTE : SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO FREITAS
EMBARGANTE : AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
EMBARGADO : CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
EMBARGADO : ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
EMBARGADO : SIMONE BASTOS VIEIRA
EMBARGADO : SUELY MARIA SILVA
EMBARGADO : HELIO SILVA DA COSTA
EMBARGADO : FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
EMBARGADO : MARCIA MAZO SANTOS
EMBARGADO : JOAO LEAL NETO
EMBARGADO : MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: ed251b71-bae2-431d-a664-0e2a0d0f2993

Documento eletrônico VDA51418737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: ed251b71-bae2-431d-a664-0e2a0d0f2993